Tribunal: TJES
Processo: 0001162-35.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-35.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: VICENTE LUIS MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. SÚMULA 47 DA TNU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e de conversão em aposentadoria por invalidez. O embargante alega omissão quanto à análise de suas condições pessoais e sociais e contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as condições pessoais e sociais do segurado; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto ao restabelecimento do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou a tese relativa à aplicação da Súmula 47 da TNU e afastou sua incidência com base na prova pericial que indicou a possibilidade de reabilitação do segurado.

Não há contradição interna no julgado, pois a improcedência do restabelecimento do auxílio-doença decorre da constatação de que as lesões estão consolidadas e compatíveis com o enquadramento em auxílio-acidente.

O prequestionamento dos dispositivos legais é admitido na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese suscitada e adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492; Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Súmula nº 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICENTE LUIS MACHADO
em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
no julgado. Quanto à omissão, alega que o acórdão fundamentou-se exclusivamente nos laudos médicos, deixando de analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, em inobservância à Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). No que tange à contradição, aponta que a petição inicial formulou pedido de restabelecimento do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Afirma que a fundamentação do acórdão reconhece o direito ao recebimento de auxílio-doença até a efetiva reabilitação, mas o dispositivo negou o restabelecimento do benefício, incorrendo em julgamento
citra petita
. Requer, ao final, o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, do artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 47 da TNU.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001162-35.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VICENTE LUIS MACHADO

APELADO: VICENTE LUIS MACHADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICENTE LUIS MACHADO
em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
no julgado. Quanto à omissão, alega que o acórdão fundamentou-se exclusivamente nos laudos médicos, deixando de analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, em inobservância à Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). No que tange à contradição, aponta que a petição inicial formulou pedido de restabelecimento do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Afirma que a fundamentação do acórdão reconhece o direito ao recebimento de auxílio-doença até a efetiva reabilitação, mas o dispositivo negou o restabelecimento do benefício, incorrendo em julgamento
citra petita
. Requer, ao final, o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, do artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 47 da TNU.

Sem contrarrazões
.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

O embargante aduz omissão quanto à valoração de suas condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU
)
. O vício não se configura.

A leitura do acórdão embargado demonstra que o colegiado enfrentou expressamente a tese de aplicação do Enunciado 47 da TNU. Consta no julgado o seguinte trecho:

“
Aqui, importante salientar que, embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização - TNU oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devam ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual nas mesmas condições de antes, ele poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional.”

A fundamentação adotada afastou a incidência da referida súmula no caso concreto com base na viabilidade técnica de reabilitação atestada por perícia médica especializada em neurologia. O magistrado não incorre em omissão quando adota tese jurídica suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que o resultado não atenda aos interesses da parte.

A pretensão do embargante denota inconformismo com a valoração probatória, objetivo incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O embargante aponta contradição entre a citação jurisprudencial que menciona a manutenção de auxílio-doença até a reabilitação e o dispositivo que julgou improcedente o pedido de restabelecimento deste benefício.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. No caso em tela, a menção ao recebimento do auxílio-doença decorreu da citação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1584771/RS) sobre os efeitos gerais da incapacidade parcial e permanente.

Contudo, ao realizar a subsunção dos fatos à norma, o acórdão assentou que as lesões do autor encontram-se consolidadas. Registrou-se textualmente:

“
Ademais, a situação do apelado se amolda perfeitamente à hipótese do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão de auxílio-acidente como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões (...). Tal benefício, inclusive, já vem sendo pago ao autor pela autarquia, conforme se depreende dos autos (fl. 27), o que demonstra o correto enquadramento administrativo da situação do segurado.”

A improcedência do restabelecimento do auxílio-doença é decorrência lógica da constatação fática de que as sequelas estão consolidadas. O estágio de consolidação atrai a incidência do auxílio-acidente (já implantado administrativamente), tornando incompatível a cumulação ou manutenção do auxílio-doença.

Inexiste, portanto, proposição excludente ou julgamento aquém do pedido, mas sim a improcedência integral dos pleitos exordiais com base no cenário fático delineado nos autos.

Quanto ao requerimento de prequestionamento dos artigos 141 e 492 do CPC, do art. 42 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 47 da TNU, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispensável, dessa forma, a menção expressa a cada dispositivo legal invocado quando a matéria de fundo foi devidamente apreciada.

À luz do exposto, não existindo
vício a ser sanado
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.
ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)